Tribunal: TJDFT
Processo: 0704052-23.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGO À EXECUÇÃO. CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RESOLUÇÃO 140/2015 DA DEFENSORIA PÚBLICA. PARÂMETRO. CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. ENDIVIDAMENTO VOLUNTÁRIO. CASO CONCRETO. HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A concessão de gratuidade de justiça exige comprovação da hipossuficiência da parte, por se tratar de uma presunção juris tantum.
2. A Resolução n. 140/2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa, como parâmetro de caracterização da hipossuficiência da parte, o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a cinco salários-mínimos, à mingua da existência de outros critérios objetivos.
3. In casu, o endividamento voluntário da parte, por si só, não é argumento idôneo para justificar a concessão de gratuidade de justiça, se as despesas apresentadas não se revelam suficientes a caracterizá-la.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.